Tribunal: TJPA
Processo: 0812978-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812978-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBENS GUILHON COUTINHO NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.229 DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E NÃO INTERCORRENTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rubens Guilhon Coutinho Neto e pelo Município de Belém contra acórdão que, ao julgar embargos de declaração anterior,

majorou os honorários advocatícios para 15%. O embargante Rubens alegou obscuridade quanto à base de cálculo e percentual da verba honorária, enquanto o Município apontou omissão quanto à aplicação do Tema 1.229 do STJ, que veda honorários em caso de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se a verba honorária fixada corresponde a 15% sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento da prescrição, ou sobre os honorários anteriormente fixados; (ii) definir se é aplicável ao caso o Tema 1.229 do STJ, que afasta a condenação em honorários advocatícios em hipóteses de prescrição intercorrente, sob o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obscuridade identificada na redação do acórdão anterior autoriza o acolhimento dos embargos de declaração de Rubens Guilhon para esclarecer que os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o proveito econômico decorrente do reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

4.

Embora reconhecida contradição quanto à natureza da prescrição (intercorrente ou originária), constata-se erro material no acórdão anterior ao referir-se à prescrição como intercorrente, quando, na realidade, trata-se de prescrição originária, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ que exige citação válida para interromper o prazo prescricional em execuções anteriores à LC 118/2005.

5.

A prescrição dos créditos de 1995 e 1996 é originária, pois decorrente da ausência de citação válida em prazo quinquenal após a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN. Assim, afasta-se a aplicação do Tema 1.229 do STJ, que pressupõe a configuração de prescrição intercorrente.

6.

Os embargos do Município de Belém devem ser parcialmente providos apenas para reconhecer a contradição e corrigir a natureza da prescrição, mas improcedem quanto ao afastamento dos honorários advocatícios, diante da inaplicabilidade da tese vinculante alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração do Município de Belém parcialmente providos; embargos de declaração de Rubens Guilhon Coutinho Neto providos.

Tese de julgamento
:

1.

A verba honorária fixada com base no art. 85, §11, do CPC deve incidir sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

2.

A prescrição reconhecida em execução fiscal ajuizada antes da LC 118/2005, cuja citação ocorreu mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito, é originária e não intercorrente.

3.

O Tema 1.229 do STJ, que veda honorários em caso de prescrição intercorrente, é inaplicável quando se trata de prescrição originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 327.043/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.11.2007; STJ, Tema 1.229.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração interposto pelo Município de Belém, assim como conhecer e acolher os Embargos de Declaração interpostos por Rubens Guilhon Coutinho, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos,
respectivamente, por Rubens Guilhon Coutinho Neto (ID 26985365) e pelo Município de Belém (ID 27172245), contra o Acórdão ID 26736762 proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812978-77.2021.8.14.0000, manejado por Rubens Guilhon Coutinho Neto.

Na origem, o agravante propôs exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém, requerendo o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários relativos aos exercícios fiscais de 1993, 1995 e 1996. O juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a prescrição apenas do crédito referente ao exercício de 1993.

O Acórdão ID 24766661, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição também dos créditos de 1995 e 1996, em razão da citação do devedor ter ocorrido em 2009, mais de cinco anos após o ajuizamento da execução em 1999, e afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ por ausência de diligência da Fazenda Pública. Ao final, apontou que os créditos relativos aos exercícios financeiros de 1995 e 1996 foram atingidos pela prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, Rubens Guilhon Coutinho Neto opôs embargos de declaração (ID 24948779), alegando omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requereu, assim, a aplicação do referido dispositivo legal.

O Acórdão ID 26736762, ora vergastado, acolheu os embargos com efeitos infringentes, majorando os honorários para o patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Contra essa nova decisão, Rubens Guilhon opôs novos embargos de declaração (ID 26985365), apontando obscuridade na redação do acórdão, pois não ficou claro se a majoração seria de 15% sobre os honorários anteriormente fixados, resultando em 11,5%, ou se se trata de 15% sobre o proveito econômico, mantendo-se a base de cálculo da sentença. Requereu o saneamento da obscuridade com esclarecimento inequívoco da base de cálculo e percentual aplicado.

O Município de Belém também opôs embargos de declaração (ID 27172245), alegando omissão do acórdão embargado quanto à tese firmada no Tema 1.229 do STJ, segundo a qual não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, sob a ótica do princípio da causalidade. Requereu a reforma da decisão para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões aos embargos de Rubens Guilhon (ID 27175517), o Município de Belém sustentou que, conforme o Tema 1.229 do STJ, não são devidos honorários em caso de prescrição intercorrente, razão pela qual o pedido de majoração deve ser afastado.

Já nas contrarrazões aos embargos do Município de Belém (ID 27437519), Rubens Guilhon alegou que não há omissão no acórdão embargado e que a tese do Tema 1.229 não se aplica ao caso, visto que a Fazenda Pública resistiu ativamente à exceção de pré-executividade e ao recurso, obrigando a parte adversa a constituir advogado e promover sua defesa.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Nos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém, o embargante
apontou que, se reconhecida a prescrição
intercorrente
, deveria incidir a tese firmada no Tema 1.229 do STJ, segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não é cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em razão da extinção da execução por prescrição intercorrente. Alegou omissão do Acórdão quanto à aplicação do referido Tema.

Entendo que lhe assiste razão, parcialmente. O Acórdão embargado incorreu em contradição, ao manter o reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 1995 e 1996 e, simultaneamente, majorar os honorários advocatícios com base no artigo 85, § 11, do CPC, deixando de aplicar o que dispõe o Tema 1.229 do STJ.

Reconhece-se, pois, a contradição. Todavia, impende registrar que, analisando detidamente os autos, constata-se a existência de erro material no acórdão originário (ID 24766661), que se referiu equivocadamente à prescrição
intercorrente
, quando, na realidade, trata-se de prescrição
originária
.

No caso em exame, restou incontroverso que a execução fiscal foi proposta em 2 de fevereiro de 1999, ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar n.º 118, de 2005. Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.º 327.043/DF, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, a interrupção da prescrição, nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, somente se opera com a efetiva citação pessoal do devedor, e não com o mero despacho que a ordena.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a citação do executado somente ocorreu em 4 de fevereiro de 2009, ou seja, mais de dez anos após a constituição definitiva do crédito tributário. Tal circunstância evidencia o decurso do prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 174 do CTN, impondo o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários referentes aos exercícios de 1995 e 1996.

Sendo assim, a prescrição que se operou é a
originária
, e não intercorrente (que se opera segundo as regras do art. 40 da Lei nº 6.830/1980), de sorte que reconheço a ocorrência de erro material no Acórdão ID 24766661, uma vez que a fundamentação da referida decisão aponta existência de prescrição originária, mas ao final reconhece equivocadamente a prescrição intercorrente dos créditos tributários. Consequentemente,
ex oficio
, reconheço a prescrição originária dos créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 1995 e 1996.

Assim, afasta-se a aplicação do Tema 1.229 do STJ. Portanto, ainda que se reconheça a contradição, não é possível acolher o pleito de afastamento da condenação em honorários, uma vez que a premissa normativa invocada não se aplica à espécie dos autos.

Quanto aos embargos de declaração opostos por Rubens Guilhon Coutinho Neto, estes devem ser acolhidos para sanar a obscuridade existente na redação do acórdão que majorou os honorários advocatícios. De fato, a ambiguidade textual permitia dúvidas quanto ao percentual e à base de cálculo da verba honorária.

A fim de garantir clareza e segurança jurídica, cumpre esclarecer, nos termos ora reconhecidos, que a Fazenda Pública Municipal foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido
com o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém, e CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por Rubens Guilhon Coutinho Neto, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025